Tribunal: TJMT
Processo: 1001297-43.2022.8.11.0011
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001297-43.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MIRIAN GOMES DA SILVA - CPF: 054.106.661-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOELSON PEREIRA ALVES - CPF: 049.393.141-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001297-43.2022.8.11.0011

APELANTE: MIRIAN GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS – BUSCA PESSOAL ILEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS, CONCRETAS E PRÉVIAS – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO ACESSO À DEGRAVAÇÃO DOS DADOS TELEFÔNICOS – INVIABILIDADE – RELATÓRIOS DISPONÍVEIS À DEFESA – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU SUBSIDIARIAMENTE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/06 – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E ALTERAÇÃO DO REGIME PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉ QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARCER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

É válida a busca pessoal realizada por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime de tráfico de drogas, pautada em elementos objetivos, quando preenchidos os requisitos da fundada suspeita, exigidos pelo artigo 244 do Código de Processo Penal.

Sendo disponibilizados todos os extratos, oriundos da interceptação telefônica, que a ré responde pelo crime de tráfico de entorpecente, estando à disposição de sua defesa, não há que se falar em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Mantém-se a condenação da ré pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitivas, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante e os depoimentos dos policiais, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.

Os maus antecedentes e a reincidência obstam o reconhecimento do tráfico privilegiado e autorizaram a fixação do regime fechado para cumprimento inicial da pena.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001297-43.2022.8.11.0011

APELANTE: MIRIAN GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D ́Oeste que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver Miriam Gomes da Silva do crime do artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, e condená-la pela prática do delito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado (reincidente e quantidade da droga), e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 193396166).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, em preliminar, pretende a nulidade das provas colhidas por meio de busca pessoal, por ausência de fundada suspeita.

Depreca pela nulidade da sentença na medida em que a condenação está baseada em informações decorrentes da quebra do sigilo telefônico.

No mérito, pleiteia a absolvição da ré, com a consequente desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Caso mantida a condenação, em pedido subsidiário, requer a revisitação da pena e modificação do regime inicial para cumprimento de pena (Id.: 193396171).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 193396174).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 202984696).

Os autos foram desmembrados em relação ao réu Joelson Pereira Alves.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001297-43.2022.8.11.0011

APELANTE: MIRIAN GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR: BUSCA PESSOAL – NULIDADE DAS PROVAS)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defensoria Pública pretende a nulidade das provas colhidas por meio de busca pessoal.

Alega que Mirian somente foi abordada porque utilizava tornozeleira e apresentava certo nervosismo quando a viatura policial se aproximou.

Nessa perspectiva, sustenta que não houve fundadas suspeitas de que a ré estivesse praticando qualquer delito no momento da abordagem.

Ficou apurado nos autos que, durante patrulhamento da polícia militar, nas imediações de Rua 6, Bairro Jardim São Paulo, Mirian Gomes da Silva (que usava tornozeleira eletrônica) e Joelson Pereira Alves, ao avistarem a guarnição, demonstraram bastante nervosismo.

Portanto, em razão do comportamento dos denunciados, os policiais os abordaram e, em revista processual, encontraram com Mirian uma porção de cocaína em sua vestimenta.

Em entrevista, Joelson confirmou que mais entorpecentes estariam escondidos no telhado de sua casa e, em diligência na residência, foi localizada uma grande porção de cocaína, dentro de uma sacola plástica, além de uma máquina de cartão de crédito, uma balança de precisão e a quantia de R$ 864,00 (oitocentos e sessenta e quatro reais).

Acerca desta questão, é importante registrar que, de acordo com o artigo 240, §2º, do Código de Processo Penal,
“p
roceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras ‘b’ a ‘f ‘ e letra ‘h’ do parágrafo anterior”.

Nesse sentido, a busca pessoal poderá ser realizada para, dentre outros objetivos, a descoberta de objetos necessários à comprovação de prática delitiva ou de qualquer elemento de convicção.

Acrescenta-se a este ponto a disposição do artigo 244 da Lei Processual Penal, que assim dispõe: “
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

Portanto, resta saber em quais circunstâncias se deram a abordagem policial.

Infere-se dos autos que policiais, em patrulhamento, avistaram 2 (duas) pessoas, em
“fundada suspeita”
, pois, ao perceberem a aproximação dos policiais, demonstraram certo nervosismo, o que desencadeou na abordagem. Momento em que foi encontrada, com a mulher uma porção de pasta-base.

Deste modo, apesar de a apelante alegar que não houve fundada suspeita, inexistiu qualquer ilicitude das provas obtidas, pois a busca pessoal se deu após a demonstração de elementos concretos a indicar a presença de fundadas razões aptas a configurar justa causa.

De modo que inexiste violação à abordagem realizada pelos policiais, pois a busca pessoal foi exercida nos limites de atuação policial ostensiva e preventiva.

Recentemente, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 877.943, definiu os contornos que permeiam a busca pessoal e reiterou o entendimento vigente de que a lei exige a presença de fundadas suspeitas acerca da posse
de objeto que constitua corpo de delito, devendo haver uma suspeição razoavelmente amparada em situação concreta e objetiva que se diferencie da mera suspeita intuitiva.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte compreensão:

“1. Conforme previsto no art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

2. Quanto à realização de busca pessoal, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que se faz necessária a presença de fundada suspeita para que esteja autorizada a medida invasiva.

3. Esta Corte tem revigorado a força normativa do art. 244 do Código de Processo Penal, estabelecendo um diálogo entre o dispositivo e as garantias constitucionais dos acusados/investigados.

4. No julgamento do RHC 158.580/BA foram forjados alguns critérios para balizar a legalidade da medida extrema assentando-se o entendimento de que a busca pessoal e veicular destituída de mandado judicial é possível apenas quando as circunstâncias do caso concreto, descritas de modo preciso e aferidas objetivamente, permitirem a conclusão de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo admitidas abordagens e revistas exploratórias (
fishing expeditions
); informações de fonte não identificada; impressões subjetivas intangíveis, pautadas no tirocínio policial, de determinadas atitudes tidas como suspeitas ou certas reações ou expressões corporais que denotem nervosismo (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/4/2022).

5. Recentemente, no julgamento do HC n. 877.943, a Terceira Seção desta Corte definiu os contornos que permeiam a busca pessoal e reiterou o entendimento vigente de que a lei exige a presença de fundadas suspeitas acerca da posse de objeto que constitua corpo de delito e que deve haver uma suspeição razoavelmente amparada em situação concreta e objetiva que se diferencie da mera suspeita intuitiva.

6. Assim, firmou-se o entendimento de que "fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública" (HC n. 877.943/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/04/2024, DJE de 15/5/2024).

7. No presente caso restou demonstrado o elemento "fundadas suspeitas" apto a justificar e autorizar a busca pessoal, inexistindo qualquer ilegalidade abordagem realizada pelos policiais.

8. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC n. 904.245/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024).

“1. O Tribunal de origem evidenciou as fundadas razões para a medida, consignando que "os policiais militares realizavam patrulhamento rotineiro quando avistaram um automóvel trafegando em baixa velocidade, sendo que seus dois ocupantes, ao avistarem a viatura, demonstraram "muito nervosismo"
(sic)
e, ato contínuo, o condutor "instantaneamente reduziu marcha, acelerou muito, a ponto dos pneus derraparem, e saiu em alta velocidade pela avenida"
(sic)
, o que motivou o acompanhamento do veículo pelos policiais militares, que deram ordem de parada, sem êxito. Durante o percurso, os agentes públicos observaram que o passageiro abriu a porta fazendo menção de saltar, porém desistiu e a fechou".

2. Nesse contexto, inexiste qualquer ilicitude das provas obtidas, pois a busca pessoal se deu após a demonstração de elementos concretos que indicaram a presença de fundadas razões aptas a configurar justa causa. Destarte, inexiste qualquer violação na abordagem realizada pela polícia, pois a busca foi exercida nos limites da atuação policial ostensiva e preventiva.

(..)” (AgRg no HC n. 892.490/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

Com efeito, no presente caso, a abordagem da apelante se deu em razão de fundada suspeita apta a justificar e autorizar a busca pessoal, inexistindo qualquer ilegalidade na abordagem realizada pelos policiais, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar arguida pela Defensoria Pública.

VOTO (PRELIMINAR: NULIDADE – SEM ACESSO AOS ÁUDIOS COLETADOS DURANTE A QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defensoria Pública pleiteia a nulidade dos autos, mormente porque não teria tido acesso a todos os áudios coletados durante a quebra de sigilo telefônico, circunstância que ofenderia ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

O pleito não merece ser acolhido.

No que tange à tese de não acesso a todos os dados coletados por meio da interceptação telefônica, verifica-se do relatório de extração das mídias coletadas pela quebra de sigilo telefônico, que foram transcritas as conversas referentes ao crime de tráfico de drogas, conforme se denota abaixo:

“No dia 26/08/2021 o suspeito Joelson mantem um diálogo com sua então comparsa suposta Mirian onde apesar de não falaram claramente, deixam evidente que praticam atos ilícitos, pois Mirian demonstra preocupação por naquele dia ser plantão do policial militar Sgt. Veloso. Insta salientar que o mencionado policial militar juntamente com sua excepcional equipe, GAP, são responsáveis por inúmeras e vultuosas apreensões e com isso causando prejuízo para quem age as margens da lei” (Id.: 193396158).

Há ainda, no relatório de extração de mídias, a informação de que demais conversas extraídas da interceptação telefônica não dizem respeito ao caso e, por isso, dispensa qualquer transcrição. Senão vejamos:

“De toda sorte, seguindo com a extração de dados, analisando a aba áudios, esta contém um total de três mil quinhentos e vinte e nove áudios (3529) arquivos, dos quais os que demonstraram alguma relevância foram devidamente transcritos acima. A aba vídeos contém um total de novecentos e noventa e oito (998) arquivos, porém, nenhum deles mostrou-se relevante para figurar nesta peça. A aba imagens, contém quarenta três mil oitocentos e sessenta e sete (43867) fotos, apesar desse número expressivo, nenhuma mostrou importância para figurar neste documento”.

Com efeito, todos os extratos, oriundos da interceptação telefônica, foram disponibilizados no processo, que Mirian responde pelo crime de tráfico de entorpecente, estando à disposição de sua defesa.

Assim, como bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça,
“o relatório de degravação da quebra de sigilo visa angariar elementos de informação relevantes ao deslinde dos autos, de forma que as demais informações pessoais da ré não comportam objeto de análise do juízo, ou seja, não geram quaisquer prejuízos processual nos autos, eis que o material juntado e o necessário para a análise do presente mérito da ação”
.

Ademais, a defesa, tendo amplo acesso aos autos, poderia solicitar diligências à autoridade policial, com o fito de solicitar as demais degravações, se assim entendesse viável, o que não fora feito.

Destarte, estando o relatório de degravação da quebra de sigilo telefônico nos autos, necessário ao deslinde da causa, não há que se falar em afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar arguida pela Defensoria Pública.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai da denúncia que, em 13 de setembro de 2021, por volta das 19h10min., na residência situada à Rua 6, n. 1610, Bairro Jardim São Paulo, em Mirassol D ́Oeste, Mirian Gomes da Silva e Joelson Pereira Alves
“traziam consigo, tinham em depósito e guardavam sustância entorpecente para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar”
, consistente em 2 (duas) porções de substância análoga à pasta-base de cocaína, 1 (uma) máquina de cartão de crédito e o valor de R$ 864,00 (oitocentos e sessenta e quatro reais).

Apurou-se que, em data anterior aos fatos, Mirian e Joelson se associaram para o fim de praticar reiteradamente crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei n. 1.343/06.

Ressai dos autos que uma equipe policial realizava patrulhamento nas imediações da Rua 6 e, na oportunidade, quando os denunciados avistaram a guarnição policial, demonstraram nervosismo, o que motivou os policiais a revistarem Mirian e Joelson. No momento da busca pessoal, encontraram com Mirian uma porção de cocaína.

Consta da peça acusatória que Mirian usava tornozeleira e que, durante a abordagem, Joelson confessou que no telhado de sua casa, tinha uma porção de cocaína escondida. Nesse passo, ao diligenciarem na residência de Joelson, acharam mais uma porção de cocaína, em uma sacola plástica, além de uma máquina de cartão de crédito, uma balança de precisão e o valor de R$ 864,00 (oitocentos e sessenta e quatro reais).

Razão pela qual Mirian Gomes da Silva e Joelson Pereira Alves foram denunciados pelos crimes do artigo 33,
caput
, e artigo 35 da Lei n. 11.343/06.

A denúncia foi recebida em 10 de novembro de 2021.

A sentença foi prolatada em 11 de maio de 2022. Miriam Gomes da Silva foi absolvida do crime do artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, e condenada pela prática do delito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado (reincidente e quantidade da droga), e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Inobstante, a Defensoria Pública alega que o órgão ministerial não logrou êxito em demonstrar quais elementos e fatores comprovam a ocorrência do tráfico de drogas. Isso porque o fato de terem sido encontrados na posse de entorpecentes não é o suficiente para comprovar o comércio de drogas.

A materialidade delitiva é induvidosa, o que se conclui pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, registro fotográfico, laudo de constatação preliminar, relatório policial, laudo pericial definitivo, relatório de degravação de quebra de sigilo telefônico, e demais provas orais.

Da mesma forma, a autoria delitiva é indene de dúvidas.

O policial militar
Aldir Ivo Ehle Nodari
declarou que participou da abordagem de Mirian e Joelson. Que ambos estavam na calçada, na frente da residência de Joelson, e foram abordados porque demonstraram muito nervosismo ao avistarem a guarnição da polícia.

Relatou que a droga encontrada com Mirian, ela mesmo a entregou, sendo que Joelson confessou que, em sua residência, tinha mais entorpecentes, o que levou os policiais militares a diligenciar na residência.

O policial militar
Edclison Moreira Velozo
afirmou que, em patrulhamento na Rua 6, no Bairro Jardim São Paulo, quando passaram em frente a uma residência, viram um homem e uma mulher que, ao avistarem a guarnição da polícia, demonstraram nervosismo, o que motivou a polícia a parar.

Afiançou que receberam diversas informações de que naquela rua várias pessoas estavam comercializando entorpecentes.

Narrou que, em entrevista, Mirian ficou bem nervosa, não dizendo nada, mas observaram que em o seu bolso estava volumoso, quando ela retirou uma grande quantidade de entorpecentes. Na sequência, Joelson confessou que, em sua residência, estariam guardados mais entorpecentes, no telhado, próximo a um cano.

Na busca residência, foi encontrada também uma balança de precisão, faca com resquícios de pasta-base e uma máquina de cartão de crédito.

Mirian Gomes da Silva
, na delegacia, disse que foi tomar cerveja com seu amigo Joelson e, quando estava saindo, foi abordada por policiais militares, que, encontraram com ela uma porção pequena de pasta-base de cocaína, que alega ser para seu uso pessoal.

Contou que ficou com um policial, na rua, enquanto outros policiais acompanharam Joelson até sua residência.

Em juízo, exerceu o direito de permanecer em silêncio.

Joelson Pereira Alves
contou que Mirian tinha ido a sua residência para tomarem cerveja.

Disse que não é traficante e que a droga encontrada, no telhado de sua casa, é para consumo próprio. Admitiu ter sido encontrado 1g (um grama) de pasta-base, que custa aproximadamente R$ 20,00 (vinte reais) e que Mirian estava com aproximadamente R$ 400,00 (quatrocentos) a R$ 500,00 (quinhentos reais) em drogas.

Justificou que a máquina de cartão encontrada é porque vende, em sua residência, bebida e porções de frios.

Nesse contexto, diante do conjunto probatório dos autos, não se pode acolher a tese da defesa de que não há provas suficientes a comprovar o crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Importa registrar que Mirian foi flagrada, em frente à residência de Joelson, com uma grande quantidade de pasta-base em seu bolso.

Ademais, com a busca na residência de Joelson foram encontradas mais porções de pasta-base, uma balança de precisão, uma colher com resquícios de pasta-base e uma máquina de cartão. Indicadores de apetrechos utilizados para o tráfico de drogas.

Além do mais, infere-se do relatório policial, que, em entrevista com a vizinhança, declarou-se que a residência de Joelson não funcionava como ponto comercial para a venda de bebidas e porções de frios, mas sim era ponto de venda de entorpecentes.

Agregue-se, ainda, o fato de o relatório de degravação do afastamento do sigilo telefônico e telemático demonstrar cristalinamente que Mirian possui uma vida dedica ao tráfico de drogas, pois há registros de diálogos de negociação da venda de entorpecentes.

Nesse ponto, há no relatório que, em 28-8-2021, uma pessoa de nome João Salustiano da Silva entra em contato com Mirian para negociar e comprar de entorpecente, conforme a transcrição abaixo:

“Mirian: Em, deixa eu falar pro cê po, (perai pô) vixe po, ... se você quiser cê pode vim aqui pô, eu lancei quarentão pro cê pô, você me deu cinquenta entendeu. Se quiser eu vou te devolver “deiszão” ai pô, pode crer. Porque eu iria te dar duas entendeu, lançar duas pro cê pô, mais ta embaçado agora. João Salustiano: Entendeu entendeu família, é o seguinte outra hora nós vê isso ai. Escuta, era só pra vir um pozinho mesmo (inaudível) aquelas duas só virou um pozinho mas só deu instiga. É nóis”.

Em 4-8-2022, Mirian conversa com Kamila Lorraine Penariol Oliveira, que embora tenha sido cadastrado o contato de ‘Willia’, marido de Kamila, tratando-se de William Henrique de Melo Silva, a conversa se dá com Kamila.

“
Willia:
Opa opa Mirian, olha aqui você falou que tinha vendido trezentas gramas esse mês, pra mais. Mas você ta contando só com a sua droga ou você esta contando com a droga do seu marido também, eu tenho tudo anotado aqui.

Mirian: Sim com a dele também. Por que ele não tinha como vende.

Willia:
Em, eu vou levar mil reais ai pra você então ta, que é os novecentos que eu devo e os cem Então, você tem que explicar la no grupo, “eu vendo trezentas gramas mas contando com a lojinha minha e do meu marido”, porque do jeito que você falou a mulher vai pensar que só você vende as trezentas gramas entendeu, ai você explica la no grupo. Certo certo, no caso é novecentos reais da mercadoria e cem reais da lojinha. Mirian: ata.

Willia:
Ai você vai la no grupo e explica lá entendeu, por que do jeito que você falou ontem deu pra parecer que é só a sua loijinha, (voz de homem: “e ai a do marido dela é outra”)... Tipo no caso vocês vendeu trezentas, quantas que ele vendeu só na dele e você só na sua?

Mirian:
Na dele 100. Só.

Willia:
E na sua. Ta tudo anotado, pq vc devia 2mil de 100g. Então vcs venderam 200g.

Mirian:
Ó, era dois da dele e dois da minha entendeu, e então foi duzentos, entendeu. Fora isso, eu tinha pegado duas de cinquenta do “Tuquinha” e passado o dinheiro tudo pra ele. Entendeu? Mas tudo no mês de julho, tudo no mês de julho. Só com o “Tuquinha” eu peguei duas ou três vezes de cinquenta, depois eu comecei a pegar de você. Em, e o Paulinho vai fechar a loja dele ele falou, entendeu. Ai você cobra os cem reais dele entendeu, cobra os cem reais dele e fecha. Os mil reais que falta da situação dele ce ponha na minha conta entendeu, no caso vou ficar te devendo mais mil reais entendeu.

Willia:
Então no caso tudo nesse mês, foi trezentos né.

Mirian:
Sim Camila, mas eu não anotei entendeu. Mas eu vou começar a anotar certinho ai eu te aviso, entendeu. Ai eu faço a soma certinho e te passo no final do mês.

Willia:
Não beleza, beleza

Mirian:
ai se pode tá passando as 100 e eu fico devendo 3000. Ok. Ao todo tá bom”.

Ainda mais, a droga encontrada com Mirian – 13,66g de pasta-base de cocaína estavam dividas em porções, o que denota a intenção de comercialização dos entorpecentes.

De tal modo, as alegações genéricas e incontroversas da apelante é diversamente oposta às provas colhidas nos autos, que retratam a materialidade e a autoria delitivas para o crime de tráfico de entorpecentes, o que desnatura o acolhimento do pleito de absolvição (ausência de provas), ou, subsidiariamente, de desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.343/06, pois o crime do artigo
33,
caput
, da referida lei, é delito de ação múltipla, bastando a concretização de qualquer dos núcleos do tipo penal.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE, AUTORIA E TIPICIDADE COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO.

Se os depoimentos prestados na fase investigativa são confirmados em juízo e harmonizam-se com os demais elementos colhidos na fase inquisitiva, a ponto de comprovar suficientemente a autoria e materialidade delitiva concernente ao tráfico de drogas, deve ser mantida a sentença condenatória.

É cediço que a conduta delitiva descrita no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 é de ação múltipla, composto de dezoito condutas típicas, bastando que o agente pratique uma delas para configuração do tráfico, cuja finalidade seja de fornecer droga a terceiros, mesmo que de forma gratuita” (N.U 0024443-76.2018.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023).

Noutro giro, a Defensoria Pública pretende seja
reconhecida a benesse do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06
.

Nesse sentido, o magistrado, ao realizar o cálculo dosimétrico, na primeira fase, aplicou a pena-base de 6 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, em razão dos maus antessentes e da natureza e quantidade da droga.

Na segunda fase, presentes a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência, fixou a pena intermediária em 6 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento nem de diminuição de pena, pelo que, fixou a pena definitiva em 6 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

De fato, o réu não preenche os requisitos cumulativos do § 4º do artigo 33 do Código Penal para o reconhecimento do tráfico privilegiado, por possuir maus antecedentes e ser reincidente.

Destarte, no tocante ao pleito de modificação do regime fechado para o semiaberto, igualmente não merece ser acolhido, pois a reincidência e os maus antecedentes autorizam a fixação de regime inicial mais gravoso.

A propósito:
“A reincidência do réu torna incabível a alteração do regime prisional para o aberto ou semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal”
(AgRg no HC n. 885.611/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça REJEITO as preliminares de nulidade de busca pessoal e de nulidade da sentença, por ausência de afronta ao contraditório e à ampla defesa. No mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024